Tribunal: STF
Processo: ARE 1347443
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Difamação. 3. Ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Tema 339/STF. Repercussão geral da matéria demonstrada. 4. Ausência de afronta à Súmula 279/STF. Possibilidade de revaloração jurídica dos fatos. Precedentes. 5. Liberdade de expressão. Possibilidade de tutela jurídica das manifestações. Precedentes. 6. Impossibilidade de incidência da cláusula de imunidade parlamentar no caso concreto. 7. Justa causa para deflagração da ação penal. Descrição mínima dos fatos e suas circunstâncias na peça vestibular. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP. 8. Fato certo e determinado. Possibilidade de caracterização do crime de difamação. 9. Grave omissão no acórdão do Tribunal de origem. Reconhecimento de nulidade. 10. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo. 12. Negado provimento ao agravo regimental.